Tribunal: TJSP
Processo: 2117124-72.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Ato coator consistente em decisão judicial que rejeitou os embargos infringentes, mantendo a extinção da ação por ausência de interesse processual – Pleito de reforma – Cabimento – A administração pública possui o poder discricionário para a análise de conveniência e oportunidade para a cobrança dos seus créditos – Impossibilidade de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Ato coator consistente em decisão judicial que rejeitou os embargos infringentes, mantendo a extinção da ação por ausência de interesse processual – Pleito de reforma – Cabimento – A administração pública possui o poder discricionário para a análise de conveniência e oportunidade para a cobrança dos seus créditos – Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes – Lei Mun. n° 1.426, de 15/02/2.011, autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais com valor inferior a 03 (três) Unidades Fiscais do Município - UFM – Legislação, contudo, que não veda o ajuizamento das execuções fiscais de valor inferior – Possibilidade do impetrante executar seus créditos de pequeno valor, garantindo o direito de acesso à justiça – ORDEM CONCEDIDA, para acolher os embargos infringentes, para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.